Tribunal: TJES
Processo: 0003133-67.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003133-67.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DIAS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REALOCAÇÃO DE MAJORANTE. SÚMULAS 443 E 500 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bem como pelo delito de corrupção de menores, fixando pena privativa de liberdade, multa e indenização por danos materiais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação das causas de aumento; e (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos materiais às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando corroborado por outras provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório.

4. A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, bem como pela apreensão da arma de fogo e dos bens subtraídos em poder dos agentes.

5. A condenação pelo crime de corrupção de menores prescinde da prova da efetiva corrupção do adolescente, por se tratar de delito formal, nos termos da Súmula 500 do STJ.

6. A negativação das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria é legítima diante do concurso de agentes e do impacto psicológico relevante causado às vítimas.

7. A aplicação simultânea das majorantes do roubo exige fundamentação concreta, sendo incabível a exasperação baseada apenas no número de causas de aumento, conforme Súmula 443 do STJ.

8. A indenização mínima por danos materiais exige pedido expresso, indicação do valor e comprovação específica do prejuízo, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é válido quando corroborado por outras provas independentes e consistentes.

2. A condenação por roubo circunstanciado pode ser mantida quando a autoria e a materialidade estão demonstradas por prova oral segura e apreensão de objetos relacionados ao crime.

3. O crime de corrupção de menores configura-se independentemente da prova da efetiva corrupção do adolescente.

4. A dosimetria da pena no crime de roubo exige fundamentação concreta para a aplicação das causas de aumento.

5. A fixação de indenização mínima por danos materiais depende de comprovação específica do prejuízo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.390.822/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, HC nº 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, REsp nº 2.058.971/MG (Tema 1214), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024; STJ, AREsp nº 2.383.059/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.724.625/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ DIAS NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, em razão da prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Defesa busca, em primeiro plano, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, pela inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, com o consequente desentranhamento da prova dos autos.

Requer, ainda, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, sustentando que inexistem provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que, na primeira fase, a reprimenda seja fixada no patamar mínimo legal e, por fim, busca o afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos materiais à vítima.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ DIAS NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, em razão da prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Defesa busca, em primeiro plano, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, pela inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, com o consequente desentranhamento da prova dos autos.

Requer, ainda, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática
dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, sustentando que inexistem provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que, na primeira fase, a reprimenda seja fixada no patamar mínimo legal e, por fim, busca o afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos materiais à vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, narrando que, no dia 19 de dezembro 2024, por volta das 00h, na rua Coelho Neto, São Diogo I, Serra, na Rua do Sky Bar, o acusado, na companhia de um adolescente, subtraiu, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de arma de fogo, um veículo Onix de placa TCG-2A88 e três aparelhos celulares, pertencentes às vítimas Dayvison Silva, Gesiane Oliveira, Bruno Silva Medeiros e Jessica Lemos Geraldino.

Consoante se depreende da inicial acusatória, o acusado e o adolescente M. V. J. M., por volta da 00h, abordaram a vítima Dayvison Silva que conduzia o veículo GM/Onix de placa TCG-2A88, trabalhando como motorista do aplicativo Uber, e o acusado apontou uma arma em sua direção, ordenando que Dayvison saísse do veículo, enquanto o menor M. V. J. M. e outro elemento não identificado abordaram a vítima Gesiane Oliveira, roubando sua bolsa, que continha um celular Xiaomi Redmi X, o valor em espécie de R$ 100,00 (cem reais) e uma cédula de identidade em seu nome.

Consta que, após o roubo, o acusado e o e o menor partiram do local, levando o veículo e os bens roubados da vítima Gesiane Oliveira.

Na sequência, por volta de 01h, os agentes, em uma rua escura e deserta, abordaram as vítimas Bruno Medeiros e Jessica Lemos, momento este em que o acusado, vestindo um moletom preto e boné, desembarcou do banco de carona já com a arma em punho e apontou para a vítima Bruno, anunciando o assalto, subtraindo o celular Xiaomi note 12, de cor preta e em seguida apontou a arma para Jessica, tomando seu celular Galaxy A15, de cor azul e um cartão do banco da Caixa Econômica.

As vítimas Bruno e Jessica, após o assalto, foram para casa de uma colega e acionaram a polícia militar. Emerge dos autos que, durante patrulhamento na região de São Diogo I, após informações passadas pelo CIODES acerca de um veículo Onix com possível restrição de furto e roubo, a guarnição RP 4775, avistou populares fazendo gestos direcionados a viatura.

Ato contínuo, a guarnição parou a fim de atender as solicitações, momento em que observaram que estavam deitados na calçada dois indivíduos que haviam sido detidos por populares, responsáveis por crimes na região e estavam a bordo de um automóvel abandonado a poucos metros do local, sendo identificados como o acusado André e o menor M.V.J.M.

Em posse do menor estavam três aparelhos celulares e um cartão Auxílio Brasil, sendo que o acusado estava em posse de um revólver calibre 38, com três munições intactas.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado nos termos da denúncia.

Em primeiro plano, a Defesa busca o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, sustentando a inobservância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, não lhe assiste razão.

É cediço que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal da Justiça, “o reconhecimento pessoal, realizado sem o atendimento aos requisitos formais do art. 226 do CPP, é insuficiente para embasar a condenação quando não corroborado por outras provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (AREsp n. 2.390.822/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

No caso dos autos, entretanto, como se verá, a comprovação da autoria delitiva não se apoia unicamente no reconhecimento tido como viciado, mas no conjunto de provas idôneas confirmadas pelas vítimas e pelas testemunhas em contraditório judicial.

Ademais, “se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do CPP”. STJ. 6ª Turma. HC 721.963-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 19/04/2022 (Info 733).

No mesmo sentido já decidiu esta Eg. Corte:

Ainda que não tenha havido observância estrita ao art. 226 do CPP, a jurisprudência do STJ admite o reconhecimento informal quando corroborado por outras provas autônomas. PROCESSO Nº 0000535-28.2023.8.08.0032 APELAÇÃO CRIMINAL (417) RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA. Julgado em 12/08/2025.

A ausência de estrita observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento, quando corroborada por outros elementos de prova. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 0001676-88.2023.8.08.0030 APELAÇÃO CRIMINAL (417). RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER.

A materialidade dos crimes imputados ao apelante restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Auto de Apreensão de Adolescente Infrator, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos durante o curso processual.

A vítima Jéssica Lemos Geraldino disse que, no dia dos fatos, voltava de uma distribuidora com dois amigos quando um carro parou e deles desceram dois assaltantes. Um deles, armado, apontou a arma para o peito de seu amigo Bruno e exigiu o celular. Quando ela tentou correr, foi puxada pelo braço, teve a arma apontada para sua cabeça e entregou o celular. Disse que os assaltantes fugiram no carro. Afirmou que não recuperou seu celular, que tinha dois ou três meses de uso e ainda estava sendo pago, mas as outras vítimas recuperaram seus pertences. Disse, ainda, que ficou traumatizada com o ocorrido, o que lhe motivou a mudar de cidade.

Sobre o reconhecimento, a vítima Jéssica afirmou que soube da prisão porque alguém que passou de carro e indicou a direção tomada pelos assaltantes, e depois um amigo de Bruno avisou que a polícia havia prendido os suspeitos em São Diogo, Serra/ES. A polícia encontrou três celulares e, após ela descrever o seu aparelho, foi orientada a ir até a delegacia em Vitória/ES, mas lá apenas os celulares das outras vítimas estavam. Disse, ainda, a vítima que foi levada no camburão junto ao acusado e seu comparsa. Na delegacia, a polícia mostrou uma foto dos dois detidos, e ela os reconheceu pelas roupas e pela imagem. Hoje afirma que não os reconheceria por caricatura, mas, na época, pela foto, teve certeza. Disse, ainda, que todos reconheceram os detidos e que não sabe qual deles portava a arma, pois teve medo de olhar para trás.

A vítima Dayvison Silva de Souza, motorista de aplicativo, disse que, no dia dos fatos, enquanto aguardava uma passageira adentrar o veículo, viu três indivíduos atravessando a rua em atitude suspeita e tentou manobrar o carro, mas a cliente ficou atrás do veículo, impedindo sua saída. Os três homens se aproximaram, abordaram-no e roubaram o carro, colocando uma arma em sua cabeça. Levaram também seu telefone, cerca de trezentos reais em dinheiro e usaram seu cartão para gastar mais trezentos, valor posteriormente ressarcido. A passageira também teve telefone e bolsa roubados.

Tal vítima relatou, ainda, que acionou a polícia e o veículo foi encontrado cerca de 45 minutos depois, pois os assaltantes não conseguiram ligá-lo, já que a chave estava em seu bolso. Dois suspeitos foram detidos por um grupo rival de Jardim Tropical. A vítima reconheceu ambos sem dúvidas, afirmando que eram três autores, sendo que um fugiu. Disse ter visto apenas um revólver calibre .38, apreendido com os acusados. Relatou grande prejuízo financeiro, pois ficou dez dias sem trabalhar durante a perícia do veículo, além de precisar pegar dinheiro emprestado. Declarou, ainda, que o adolescente detido pediu desculpas na delegacia. Informou que, no reconhecimento, não havia outras pessoas ao lado dos acusados, pois já havia sido levado com eles desde a prisão.

A vítima Bruno da Silva Medeiros, disse que estava com sua prima e uma colega dela em uma rua escura de Novo Horizonte quando um Ônix prata com três indivíduos se aproximou e os abordou. Um dos assaltantes apontou um revólver para o seu rosto, exigindo os celulares e ameaçando atirar caso não entregassem. A vítima teve seu celular roubado, assim como o da colega de sua prima. Disse que não houve agressão física e que o celular foi posteriormente recuperado. Após o crime, um carro passou e seguiu os assaltantes. Sua prima foi para casa, pegou seu celular e conseguiu chamar a polícia, que informou já ter localizado os suspeitos com os pertences. Bruno foi levado à delegacia de Laranjeiras e depois a outra próxima ao Sambão do Povo, onde fez reconhecimento fotográfico, afirmando que lhe mostraram duas fotos, sem dúvidas quanto ao reconhecimento, feito pela fisionomia e pelas roupas, destacando que um dos autores usava jaqueta. Informou que o indivíduo que apontou a arma era maior de idade. Disse ainda que só lhe foram mostradas fotos dos dois detidos, não lembrando de ter visto fotos de outras pessoas. O reconhecimento foi apenas dos dois presos.

A testemunha policial PMES André Lucas Riveiro Silva declarou que foi acionado pelo CIODES, que informou sobre um veículo realizando assaltos em Novo Horizonte. A guarnição se deslocou para São Diogo e encontrou populares que já haviam detido dois indivíduos, ambos machucados, e com uma arma no local, que os populares afirmavam ser usada nos assaltos. Os detidos eram um maior e um menor, sendo que a arma estava com o maior, que confirmou que a arma era dele e admitiu o assalto. As vítimas posteriormente reconheceram os indivíduos. Os próprios detidos informaram que tinham pegado um veículo em Jacaraípe e ido a Novo Horizonte para cometer assaltos, roubando telefones, e que um terceiro envolvido havia fugido. O policial disse que não presenciou a ação criminosa, não sabe se todas as vítimas foram ameaçadas com arma e não se recorda do procedimento de reconhecimento na delegacia. Também afirmou, em resposta à defesa, que não presenciou os fatos.

No mesmo sentido, deu-se o depoimento da testemunha PMES Alanderson Antônio dos Santos, que relatou que o réu e um adolescente foram detidos por populares, que afirmaram que ambos estavam com a arma de fogo e que André era quem a portava. Disse que um veículo foi abandonado nas proximidades e localizado por outra viatura. Durante a ocorrência, algumas vítimas reconheceram os detidos quando estes saíam do UPA, enquanto estavam no cofre da viatura. Informou que os populares apontaram André como o armado, que os dois autuados admitiram ter praticado o assalto e que as vítimas reconheceram ambos como autores do crime.

O acusado, por sua vez, tanto durante a fase inquisitorial como em Juízo, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio.

Diante do lastro probatório produzido em Juízo, entendo que não merece prosperar o pleito absolutório.

Os relatos das testemunhas são uníssonos em apontar o acusado como o autor do crime, tendo sido descrita a empreitada criminosa com riqueza de detalhes, indicada a dinâmica dos fatos, as vestimentas dos agentes e as características da arma utilizada, somado ao fato de que o acusado, junto ao seu comparsa, foi encontrado na posse dos bens roubados.

Nota-se que, ainda que não fosse considerado o reconhecimento fotográfico, os relatos permitem ligar o acusado à conduta, pois as vítimas posteriores identificaram o carro roubado do primeiro ofendido que, posteriormente, foi utilizado para facilitar os demais assaltos.

Dessa forma, a narrativa acusatória é robusta e merece prevalecer ante a negativa genérica da Defesa, de forma que a manutenção da condenação pelo crime de roubo circunstanciado é medida que se impõe.

No tocante ao crime de corrupção de menores, rememoro que, consoante a súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Dessa forma, também mantenho a condenação.

No que pertine à dosimetria da pena, verifico que, para o crime de roubo, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos:

A
Culpabilidade
revela-se normal ao tipo penal. Em relação aos
antecedentes
, são imaculados. Não existem elementos para aferir a sua
conduta social
, presumindo-se normal. Quanto à
personalidade
do réu e
motivos
do crime, não há elementos suficientes nos autos para um juízo de valoração preciso. Assim, considero-as neutras por ausência de substrato material nos autos. Quanto às
circunstâncias
do crime, merecem ser negativadas, haja vista que a vítima foi rendida pelo réu ao sair do hospital, enferma, acometida por gastroenterite. Quanto às
consequências
do crime, pondero-as em desfavor do acusado, diante do teor do depoimento das vítimas, que asseveram que o crime lhes trouxe abalo emocional, medo e insegurança
2
. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o resultado.

Rememoro, em primeiro ponto, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do Tema 1.214 da sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Vale ressaltar, contudo, que não haverá reformatio in pejus se o Tribunal de segunda instância, mesmo em recurso exclusivo da defesa:

a) fizer a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial; ou

b) fizer o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. STJ. 3ª Seção. REsp 2.058.971-MG, REsp 2.058.976-MG e REsp 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em 28/8/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1214) (Info 827).

Destarte, entendo que a negativação das circunstâncias e das consequências do crime devem ser mantidas, no entanto, carecem de reforço argumentativo, vejamos:

As circunstâncias do crime devem ser consideradas em desfavor do réu, tendo em vista que o crime cometido em concurso de agentes, causa de aumento que não será considerada na terceira fase e que dificulta a defesa das vítimas.

Nesse sentido:

A prática do crime em concurso de agentes, elemento que, apesar de constituir uma causa de aumento, pode ser realocado pelo juiz na primeira fase da dosimetria da pena, quando há pluralidade de causas de aumento, como na espécie. (AREsp n. 2.383.059/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

As consequências do crime também são desfavoráveis, tendo em vista que a vítima Jéssica afirmou que teve que se mudar de cidade em razão do trauma sofrido em decorrência do assalto.

Desse modo, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, de forma que a pena foi elevada a 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, foram reconhecidas, simultaneamente, as causas de aumento de pena descritas no § 2º, inciso II (concurso de agentes) e no § 2º-A , inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal, além da causa de aumento de pena do concurso formal, em “efeito cascata”.

Nesse ponto, a sentença carece de reforma.

Isso porque, consoante a súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça, “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Destarte, considerando que já realizei o deslocamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes para a primeira fase, aplico a majorante do emprego de arma de fogo e aumento a pena em 2/3.

Além disso, mantenho o aumento da pena em 1/5, pelo reconhecimento do concurso formal de crimes, tendo em vista a pluralidade de vítimas.

Assim, torno definitiva a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

No tocante ao crime descrito no art. 244-B, inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a reprimenda foi fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Considerando o concurso material entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, tem-se a pena total de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena e as demais disposições da sentença condenatória.

Por fim, verifico que a Defesa busca o afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) à vítima Jéssica e R$3.000,00 (três mil reais) à vítima Dayvison.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça leciona que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.724.625 - RS (2018/0036605-5). Rel. Ministro Ribeiro Dantas).

No caso dos autos, entretanto, em que pese tenha sido ventilada a extensão do dano pelas vítimas Jéssica e Dayvison, não foi juntado aos autos qualquer documento ou outro tipo de comprovação do valor efetivamente perdido.

Desse modo, entendo que merece ser acolhida a pretensão de afastamento da condenação.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena aplicada ao acusado para 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, e afastar a condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos materiais.

É como voto.